Tribunal: STF
Processo: RE 93552
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-03
Data de publicação: 1985-12-03

Ementa:
O PRIMEIRO RECURSO NÃO MERECE CONHECIMENTO. FIXADO PELO JUIZ O TERMO
LEGAL DA FALÊNCIA NÃO HOUVE AGRAVO DE INSTRUMENTO, OPERANDO-SE A
PRECLUSAO. NÃO PROCEDE A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 21
DO COD. PROC. CIVIL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO
(SÚMULA 291).
O SEGUNDO RECURSO, OPOSTO PELA MASSA FALIDA, MERECE PROVIMENTO EM
PARTE.
O ACÓRDÃO RECORRIDO, MANTENDO A SENTENÇA, TAMBÉM ENTENDEU QUE A
DAÇÃO EM PAGAMENTO SE DERA DURANTE O TERMO LEGAL DE FALÊNCIA
(DECRETADA A 02.04.76, COM RETROAÇÃO DE SEUS EFEITOS A 24.04.74,
SENDO A DAÇÃO DE 24.06.75, IN FLS. 169 A 170), PELO QUE ERA INEFICAZ
EM RELAÇÃO A MASSA (ART. 52, INC. II, DA LEI DE FALÊNCIAS). EM
CONSEQUENCIA, IMPUNHA-SE A REPOSIÇÃO A MASSA DOS BENS TRANSFERIDOS
AO CREDOR, QUE DEVERA CONCORRER COM O SEU CRÉDITO EM IGUALDADE DE
CONDIÇÕES COM OS OUTROS CREDORES.